Tribunal: TJBA
Processo: 8071097-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071097-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA ARAUJO RIOS SANTANA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante instruiu o pedido na origem com declaração de hipossuficiência e comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), informando exercer a profissão de operadora de caixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a declaração de pobreza, corroborada pela inscrição no CadÚnico e pela qualificação profissional da parte (operadora de caixa), constitui prova suficiente de hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça, superando a exigência de provas adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV). O Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º). 4 - A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) constitui prova robusta da vulnerabilidade econômica, uma vez que submete o cidadão a critérios estatais objetivos de baixa renda familiar (Decreto nº 6.135/2007). A qualificação profissional da agravante (operadora de caixa) reforça a compatibilidade com a benesse. 5 - O indeferimento do benefício somente é cabível se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º). Inexistência de sinais exteriores de riqueza ou provas em contrário apresentadas pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º; Decreto nº 6.135/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8094532-35.2025.8.05.0001
, sendo parte Agravante
MARIA DE FATIMA BISPO SANTOS
e parte Agravado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.